Tribunal: STF
Processo: ARE 1548358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EVIDENCIADA. IMPULSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO APELATÓRIO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO FUNDO DE APORTE À CELGD – FUNAC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 20.416/19. DESNECESSIDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTES DA FEDERALIZAÇÃO E APÓS DELA ADIMPLIDA. REQUISITOS SATISFEITOS AO RESSARCIMENTO. 1. A invocação de alegações desconexas com o provimento jurisdicional hostilizado acarreta o não conhecimento do recurso, nesta parte, por ausência de regularidade formal e ofensa ao princípio dialeticidade, circunstância configurada em parte quanto as teses atinentes à finalidade do FUNAC; à necessidade de se manter o equilíbrio fiscal e o plano de recuperação estadual; e sobre o julgamento proferido no bojo de ação diversa. Recurso não conhecido nessas partes. 2. A concessão de provimento jurisdicional não pleiteado pela parte configura vício error in procedendo extra petita, por ofensa ao princípio da congruência, e resulta na cassação do ato sentencial exclusivamente nele fundado. Édito sentencial cassado de ofício. Julgamentos do recurso apelatório e da remessa necessária prejudicados. 3. Estando o processo em condições de imediato julgamento, o órgão ad quem deve decidir desde logo o mérito quando anular sentença incongruente, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC, hipótese vertente. 4. A legitimidade da parte é condição da ação que consiste na pertinência subjetiva da demanda ou, noutros termos, na situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda, quando titular do direito alegado, e a outro sujeito formar o polo passivo dela, quando obrigado a ele sujeitar-se. 5. Evidenciado que a segunda autora participou do negócio jurídico debatido em juízo, incumbindo-lhe exigir o integral cumprimento da avença, patente está a sua legitimidade em figurar no polo ativo da lide. Preliminar rejeitada. 6. Não há falar em prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória se entre o pagamento administrativo e o pedido de reembolso administrativo e, ainda, entre o indeferimento extrajudicial e a propositura da demanda não decorrera o quinquênio legal disciplinado no Decreto nº 20.190/66. 7. O incidente de inconstitucionalidade deve ser afastado quando a solução da lide puder ser alcançada sem a necessidade de provocação do controle, espécie vertente. 8. Verificado que a Lei Estadual nº 20.416/19 não se aplica aos fatos retroativos debatidos nos autos, o caso é ineficácia e não de inconstitucionalidade, o que refuta a necessidade de arguição de inconstitucionalidade, bem assim todos os argumentos de defesa fundados naquela legislação, sob pena de malferir a segurança jurídica acautelada no art. 5º, XXXVI da CF/88 e o princípio da irretroatividade das normas previsto no art. 6º da LINDB. 9. O Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A. – FUNAC foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados, da Celg Distribuição S.A. – CELG D (Lei n. 17.555/2012). 9. São requisitos para o ressarcimento pelo FUNAC a existência de fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELGD datado de antes da federalização ocorrida aos 27.1.2015; a consolidação do passivo em momento posterior ao referido marco temporal; a observância à vigência trintenária do FUNAC e a configuração da regularidade formal do processo originador do débito objeto do pleito ressarcitório, requisitos satisfeitos na espécie que dão ensejo à procedência da pretensão inicial. Inteligência do art. 1º da Lei 17.555/12 e do art. 6º do Decreto 7.732/12. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS, MAS PREJUDICADAS. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente